Tribunal: TJDFT
Processo: 0708141-65.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708141-65.2023.8.07.0009 RECORRENTE: JOAO LUCAS FURTADO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003), fixando a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial semiaberto, considerando os maus antecedentes e a reincidência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação da dosimetria da pena, em especial o critério utilizado para majoração da pena-base; e (ii) definir o regime inicial de cumprimento da pena, considerando a reincidência do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O magistrado possui discricionariedade na fixação da pena-base, desde que observe a motivação adequada e os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade. 4. A jurisprudência admite diferentes critérios para o aumento da pena-base, sendo prevalente o patamar de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas. 5. No caso concreto, a majoração inicial foi superior ao parâmetro jurisprudencialmente aceito, sendo necessária a readequação do quantum aplicado na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena-base em 1 mês. 6. A fixação do regime inicial semiaberto decorre da reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. 7. Não há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena, pois não estão preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O magistrado tem discricionariedade na fixação da pena-base, desde que fundamente sua decisão com base na individualização da pena e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. A exasperação da pena-base pode adotar o critério de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, sendo necessária fundamentação adequada para eventual critério diverso. 3. O regime inicial semiaberto é adequado para réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, conforme art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal e jurisprudência consolidada. No recurso especial, a parte recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, defendendo a fixação do regime prisional aberto para o cumprimento da pena. Argumenta que a reincidência, por si só, não pode ser considerada óbice para a fixação do regime mais brando, especialmente porque os crimes anteriores foram perpetrados sem violência ou grave ameaça e “com condenações brandas”. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal. Sustenta a inadequação social e constitucional da obrigatoriedade de fixação do regime semiaberto, ao acusado reincidente, nos casos de penas privativas de liberdade iguais ou inferiores a 4 (quatro) anos, ante a desproporcionalidade. II – Inicialmente, destaco que o recurso especial de ID 71049706 não merece prosseguir, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa ante a interposição anterior de recurso especial (ID 71049921). Nesse sentido, é pacífico o entendimento do STJ: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DE PARTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. EXCESSIVO VALOR DAS ASTREINTES. REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula 182 do STJ, por deficiência de fundamentação. 2. Nas razões do agravo, a parte agravante aponta a existência de impugnação específica à aplicação da Súmula 7/STJ, tendo sido explicada a violação de dispositivos de lei federal no que tange à existência ou não de ato ilícito. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial obstado na origem supera os requisitos de admissibilidade. III. Razões de decidir 4. A avaliação sobre a pretensa desproporcionalidade da multa cominatória fixada no Tribunal de origem esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. A interposição de dois recursos contra a mesma decisão inviabiliza a análise do segundo recurso, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.792.398/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025) (g.n.). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos interpostos em ID’s 71049921 e 71051869, porquanto tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, no qual se pleiteava a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. O agravante foi condenado à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 344 do Código Penal, por proferir ameaças à psicóloga judiciária responsável por sua avaliação psicológica em ação de modificação de guarda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fixação do regime inicial semiaberto foi devidamente fundamentada, considerando a quantidade da pena e a reincidência do agravante; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A fixação do regime inicial semiaberto encontra fundamento na reincidência do agravante, nos termos do art. 33, § 2o, c, do Código Penal, e da Súmula 269/STJ. 5. A jurisprudência desta Corte entende que a reincidência justifica o regime semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos. (...) 7. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, afastando qualquer flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 977.595/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que se refere à invocada transgressão ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional apontado como malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa. (RE 1504397 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe 19/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029